Tribunal: TJPA
Processo: 0008103-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008103-77.2015.8.14.0301
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MARIA DA GLORIA DA SILVA MAROJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFONICA. EMISSÃO DE FATURAS APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA TELEFONICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Outrossim, é cabível danos morais quando a emissão de faturas é realizada após o cancelamento de linha telefônica. O descaso na solução do problema extrapola o mero constrangimento. A indenização por dano moral deve ser corrigida a partir da data da presente decisão (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO Nº 0008103-77.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM
: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE
: TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO
: MARIA DA GLORIA DA SILVA MAROJA

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JADER NILSON DA LUZ DIAS
, em face da sentença (ID 1579763 – pág. 1/8) que o
condenou na obrigação de fazer – restabelecimento da linha telefônica – e ao pagamento de três salários mínimos vigentes à época a título de danos morais.

Na peça inaugural (ID 1579754 – pág. 1/10), a autora alegou que realizou um cancelamento expresso do serviço de internet banda larga de seu escritório de advocacia perante a requerida. Mesmo assim, permaneceram cobranças nos meses seguintes como se não houvesse cancelamento algum.

Continuou narrando que buscou a requerida para resolver o problema, porém os atendentes da empresa informavam que as cobranças estavam corretas. Além de contestar as faturas, a requerente realizou uma consignação bancária para evitar maiores embaraços. Apesar de todos os esforços, a empresa ré informou que realizaria a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa do escritório em razão do não pagamento do serviço de internet cancelado.

Ainda na inicial, a partir disso, a autora ingressou com uma ação cautelar inominada requerendo o restabelecimento da linha telefônica, sendo deferido o pleito. Ocorre que a requerida descumpriu a determinação judicial, não procedendo o religamento da linha telefônica e, por este motivo, ingressou com esta ação judicial sob análise.

Na sentença, o juízo de piso condenou em obrigação de fazer para que a empresa requerida restabelecesse a linha telefônica do escritório de advocacia da autora, uma vez que o pedido de cancelamento foi restrito ao serviço de internet banda larga, bem como ao pagamento de três salários mínimos a títulos de danos morais.

Nas razões da apelação (ID 1579764 – pág. 1/33), o apelante manifestou sua irresignação requerendo que fosse reconsiderada a decisão alegando que as faturas recebidas pela apelada são relativas ao período anterior ao cancelamento do serviço. Consequentemente, inexistem motivos para o pagamento de danos morais. Por fim, pediu a alteração do termo inicial dos juros e correção monetária, requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 1579866 – pág. 3/5) a apelada pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se de recurso de apelação em que se busca a reforma da sentença que condenou na obrigação de fazer – restabelecimento da linha telefônica – e ao pagamento de três salários mínimos vigentes à época a título de danos morais.

Sem razão a apelante.

Inicialmente, a empresa apelante alega que a versão autoral é totalmente descabida e não merecem prosperar, uma vez que as cobranças realizadas posterior ao cancelamento correspondem à valores pendentes. Contudo, notadamente, a situação discutida nesta ação judicial se trata de uma relação de consumo, na qual o ônus de comprovar os fatos é incumbência daqueles que estão em posição mais favorável da relação jurídica, isto é, os fornecedores ou prestadores de serviço.

Desta forma, caberia a apelante comprovar a existência das pendências de pagamento que geraram as cobranças após o cancelamento e devolução do modem da internet. Pelo contrário, além de não apresentar um conjunto probatório para elucidar suas alegações, ficou clara a sua falha na prestação de serviços, visto que a apelada acostou aos autos documentos que demonstram o recebimento o modem pela recorrente; o pedido de cancelamento de débito automático da fatura – logo o pagamento dos boletos era descontado diretamente da conta da recorrida – e a boa-fé de realizar uma consignação bancária dos valores cobrados indevidamente.

Noutro ponto suscitado pelo recorrente, que é sobre a multa aplicada pelo descumprimento da liminar proferida nos autos da ação cautelar em apenso. Acontece que não há impedimento para a majoração da multa quando há o descumprimento da determinação judicial.

Na sentença, o magistrado majorou o valor consolidando o total em R$ 10.000,00 pelo descumprimento da liminar deferida nos autos da ação cautelar em apenso e tal posicionamento tem respaldo em precedentes judiciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.ASTREINTES. MAJORAÇÃO: Conforme dispõe o artigo 537, § 1º do CPC/15, é possível a majoração das astreintes quando as mesmas se mostrarem insuficientes para cumprimento da obrigação determinada pelo Judiciário. No caso dos autos, é de se majorar a multa diária de R$ 500,00 para R$ 1.000,00 limitada ao teto de R$ 10.000,00, a fim de dar efetividade ao comando judicial.SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO: A suspensão da ação executiva dar-se-á na forma prevista no Código de Processo Civil, desde que os embargos à execução tenham preenchidos os requisitos do art. 919 e concedido o efeito suspensivo requerido. É inadmissível a concessão do efeito suspensivo, de ofício, nos autos da ação de execução, porquanto os embargos não ensejaram o efeito suspensivo.DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-RS - AI: 70081622904 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 11/07/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2019)

Assim, com a finalidade de dar efetividade ao comando judicial, o juiz do primeiro grau majorou a multa aplicada de maneira correta. Sobre a conduta do apelante, por si só, já caracteriza danos morais.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – ACÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA – INADIMPLEMENTO - Prestação de serviço defeituosa – Emissão de faturas após o cancelamento de linha telefônica - Recorrente admitiu falha (fl. 58) - Desorganização da recorrente - Nome inscrito indevidamente no banco de dados da SERASA - Danos ao consumidor – Art. 14 da lei. 8078/90 – - Existência do dano, nexo de causalidade e defeito na prestação do serviço devidamente comprovados - Descaso na solução do problema - Recorrida que tentou uma solução administrativa para a questão, sem sucesso - Constrangimentos que evidenciam mais que mero aborrecimento - Valor da indenização fixado com ponderação (R$ 10.000,00), atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Art. 46 da Lei nº 9.099/95 - Condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.

(TJ-SP - RI: 00046617320208260114 SP 0004661-73.2020.8.26.0114, Relator: Erika Fernandes Fortes, Data de Julgamento: 22/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/02/2021)

Em relação ao caso jurisprudencial, apenas não houve inscrição em cadastro de restrição de crédito, em virtude do protagonismo da recorrida em buscar soluções para que evitar maiores problemas, que no caso foi realizar uma consignação bancária (ID 1579754 – pág. 24).

Sendo esta a única diferença, verifica-se que a apelada enfrentou mais que meros dissabores, principalmente por se trata de uma linha telefônica de escritório de advocacia, onde é realizada inúmeros contatos profissionais, que certamente ficaram prejudicados pela falta de acesso e comunicação com seus clientes.

Aliado a isso, ficou demonstrado que a apelada tentou soluções administrativas junto a apelante, porém sem sucesso, tanto é assim que somente em 2019 a linha telefônica foi restabelecida, como demonstra a Ordem de Serviço 9179841323 (ID 1579764 – pág. 4) apresentada pela própria apelante como se isto tivesse decorrido de seu cumprimento espontâneo.

Evidentemente está caracterizado o dano. A responsabilidade civil, segundo a doutrina brasileira, é o resultado da soma entre lesão de direitos e dano, do qual decorre o dever de reparação por aquele que praticou uma conduta ilícita.

Segundo Flávio Tartuce, esta soma do dever de indenizar está consagrado no art. 186 do Código Civil:

Pode-se afirmar que o ato ilícito indenizante, que interessa ao presente capítulo, é a conduta humana que fere direitos subjetivos privados, estando em desacordo com a ordem jurídica e causando danos a alguém. Do atual art. 186 do atual CC percebe-se que o ato ilícito relacionado ao dever de indenizar constitui uma soma entre lesão de direitos e dano causado.

Desta forma, com a responsabilidade civil, objetiva-se ao autor do fato a recomposição integral, que no caso em tela, busca a reparabilidade dos danos imateriais suportados pelo apelado. Atualmente, acerca dos danos morais o conceito moderno está relacionado a violação dos direitos de personalidade. Não está intrinsecamente ligado a sofrimento exagerado, à dor interna; isso pode ser a consequência da violação dos referidos direitos, mas não a causa da condenação por danos morais.

Desse modo, a caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para sua configuração.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de três salários mínimos fixado pelo juízo não extrapola qualquer limite de razoabilidade, uma vez que a quantia é substancialmente suficiente para a compensação por danos morais, viso que além da demora na entrega do diploma, a apelada fora eliminada do concurso público que teve aprovação na prova. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de três salários mínimos.

Portanto, mantenho a indenização por dano moral no valor de três salários mínimos, o qual deve ser corrigido a partir da data da decisão (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, conforme estipulado na sentença, não havendo que se falar em termo inicial dos juros moratórios a partir da sentença.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021